Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de ambas as partes contra o acórdão que deu provimento à apelação do autor, reformando a sentença a fim de “(i) declarar a inexistência do contrato n. 52256452; (ii) condenar o apelado a restituir o valor de R$ 224,46 descontado da aposentadoria da apelante decorrente do contrato de empréstimo impugnado, de forma simples, atualizado pelo INPC desde o débito (Súmula n. 43 do STJ) até a data da citação e, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora; (iii) condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação do dano moral, desde a citação aplicada a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Relativamente ao art. 489, § 1o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
6. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação das partes na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, como requerido em contrarrazões pelo autor e pelo réu, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CC, art. 169; art. 178, inc. II. CPC, art. 406; art. 489, § 1o; art. 926; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026. CDC, art. 14; art. 27; art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; EAREsp 600.663/ RS - Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2014/0270797-3, Corte Superior, j. 21/10/2020; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.